Tribunal: TJBA
Processo: 8143684-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143684-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ICARO CERQUEIRA ANDRADE, ROBSON MATEUS DE SOUZA ALVES

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. COBERTURA LIMITADA A MORTE ACIDENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ao fundamento de inexistência de cobertura securitária para morte natural, uma vez que a apólice previa apenas morte acidental. A sentença afastou também a configuração de dano moral e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte natural do segurado está coberta por apólice que prevê indenização apenas em caso de morte acidental; e (ii) determinar se a negativa de cobertura enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes prevê, de forma clara e expressa, cobertura apenas em caso de morte acidental, conforme consta no Certificado Individual de Seguro e nas condições gerais da apólice, em observância aos arts. 46 e 54, § 4º, do CDC.

A certidão de óbito da segurada aponta causa natural, hipótese não abrangida pela apólice, o que afasta, de forma objetiva, a obrigação de indenizar, em respeito à delimitação do risco contratado e ao princípio do pacta sunt servanda.

O contrato de seguro é regido pela lógica atuarial e pela função econômica de diluição de riscos previamente delimitados, conforme o art. 757 do Código Civil, não sendo possível estender a cobertura contratual por analogia ou interpretação extensiva.

A negativa de cobertura, fundamentada em cláusula contratual válida e previamente conhecida, configura exercício regular de direito e não caracteriza ilicitude ou abuso, sendo inaplicável qualquer presunção de dano moral decorrente.

Em relação ao auxílio-funeral, não houve julgamento citra petita, tampouco demonstração de cumprimento dos requisitos para sua concessão, como a comprovação de despesas e a regulação do sinistro.

Jurisprudência consolidada do TJ-BA e outros tribunais estaduais corrobora a tese de que a morte natural não enseja cobertura quando a apólice expressamente a exclui, sendo legítima a recusa da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8143684-23.2023.8.05.0001
, em que figuram, como
apelante
,
EDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA
, e, como
apelada
,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, tudo conforme fundamentação constante do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)